Tribunal: TCU
Processo: 027.711/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pelo Ministério da Saúde em favor de Adriana Santos de Azevedo, Amanda Rocha Alves Pereira, Ana Lúcia de Andrade Alves, Leila da Conceição Bonati e Queila Faria dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão emitidos pelo Ministério da Saúde em favor de Adriana Santos de Azevedo, Amanda Rocha Alves Pereira, Ana Lúcia de Andrade Alves, Leila da Conceição Bonati e Queila Faria dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de admissão em favor de Queila Faria dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 35790/2021), Ana Lúcia de Andrade Alves (à Peça 4 sob o n.o 36229/2021), Amanda Rocha Alves Pereira (à Peça 5 sob o n.o 36231/2021), Leila da Conceição Bonati (à Peça 6 sob o n.o 54573/2021) e Adriana Santos de Azevedo (à Peça 7 sob o n.o 55553/2021), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, na medida do possível, evite a eventual falta de tempestividade na contratação de pessoal após o prazo de validade do respectivo processo seletivo público, e, desse modo, atente para a presteza em buscar a subsequente contratação de pessoal, para além da respectiva convocação, dentro do correspondente prazo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e providências cabíveis; 9.4. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 027.427/2021-8 , buscando registrar adicionalmente ali que o Acórdão 18576/2021-TCU-Segunda Câmara também teria assinalado a legalidade dos atos de admissão dos aprovados dentro da validade do respectivo processo seletivo público, apesar da indevida referência ao instituto do concurso público na fundamentação do aludido acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.